Tribunal: TJDFT
Processo: 0749735-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0749735-18.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: EVERSON MARQUES FERREIRA AGRAVADO: LIVIO PINTO D E C I S Ã O Homologo a desistência do recurso em relação às partes ILTOMAR HELENO e WANESSA MACHADO FERNANDES MARQUES. À Secretaria para excluir os agravantes do feito. A desistência da ação deverá ser processada na origem. Intime-se a parte agravada, para se manifestar sobre o Agravo Interno interposto, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do art. 265, § 2o, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Por fim, conclusos para eventual juízo de retratação. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator